Tribunal: STF
Processo: HC 229145
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO, POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DA INSURGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    2. Conforme decidido pela Corte Especial deste Superior Tribunal, "Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada" (AgInt no AREsp n. 957.821/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2017). 



    3. Na hipótese, a defesa deixou de comprovar, no momento da interposição do referido recurso, por documento hábil (ato normativo ou certidão cartorária), a suspensão do expediente do Tribunal a quo no último dia do prazo. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. A parte impetrante requer o deferimento da liminar a fim de determinar a expedição de salvo conduto em favor da paciente, “pois está na iminência de ser presa”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para fixar o regime inicial semiaberto e para substituir a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    5. Inicialmente, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. A paciente foi condenada à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, assegurado o direito de recorrer em liberdade. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 1 ano e 4 meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado. 



    8. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, contudo, as instâncias de origem fixaram o regime fechado e vedaram a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da “dupla reincidência específica” da condenada. 



    9. A certidão de antecedentes criminais (e-doc 5 p. 17 a 20) evidencia que, além das condenações utilizadas para configurar a reincidência, a acionante possui outras condenações por crimes de furto, assim como responde a outra ação penal pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. De modo que não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



    10. Quanto ao pedido de expedição de salvo conduto, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. Até porque o Juízo de origem assegurou à paciente o direito de “aguardar em liberdade o trânsito em julgado” da condenação, não havendo nos autos informação de que tenha sido decretada a prisão da acionante ou de que ela esteja na iminência de ser presa.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator